Tribunal: TJSP
Processo: 0000619-96.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Associação para o tráfico – Crime comum – Incidência dos lapsos de 1/6 e 1/3 para fins de benefícios – Inteligência do artigo 112, da Lei de Execução Penal - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0000619-96.2020.8.26.0496, da Comarca de Bauru, em que é
agravante SAMUEL DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000619-96.2020.8.26.0496 - Voto no 21.524
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0000619-96.2020 Ribeirão Preto
Agravante: Samuel da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.524
AGRAVO EM EXECUÇÃO Associação para o tráfico Crime
comum Incidência dos lapsos de 1/6 e 1/3 para fins de benefícios
Inteligência do artigo 112, da Lei de Execução Penal - Agravo
provido.

Trata-se de agravo em execução interposto por
SAMUEL DA SILVA, contra a r. decisão de fls. 10/30, que, nos autos
do processo de execução no 0000140-06.3030.8.36.0496, homologou
o cálculo de liquidação das penas e benefícios do reeducando,
considerando o lapso temporal de 2/5 (dois quintos) para a
progressão de regime em relação ao crime de associação para o
tráfico de drogas.
Pretende com o presente recurso (fls. 01/06),
seja reformada a r. decisão a fim de que seja elaborado novo cálculo
de penas a fim de que o crime de associação para o tráfico seja
considerado crime comum, para efeitos de progressão de regime.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento da contraminuta de fls. 35/36, foi mantida a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000619-96.2020.8.26.0496 - Voto no 21.524
3
decisão impugnada no juízo de retratação (fls. 37), vieram os autos a
esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo não provimento (fls. 45/48).
É o relatório.
O agravo merece provimento.
Verifica-se dos autos que o agravante foi
condenado como incurso nas sanções do artigo 35, caput, c.c. p
artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 09 (nove)
anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Ao realizar a homologação do cálculo de
liquidação das penas, o d. magistrado considerou que o crime de
associação ao tráfico de drogas é equiparado a hediondo, e, portanto,
exige o cumprimento de 2/5 da reprimenda para a progressão de
regime.
Inconformada, a defesa interpôs o presente
recurso alegando que o crime inserto no artigo 35, caput, da Lei no
11.343/06 não pode ser considerado hediondo, requerendo, portanto,
que o cálculo seja refeito.
Assiste razão a tese defensiva.
Isso porque, consoante a mais abalizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000619-96.2020.8.26.0496 - Voto no 21.524
4
doutrina e jurisprudência, o delito de associação para o tráfico,
previsto no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006, não se encontra
elencado no rol taxativo dos crimes hediondos ou assemelhados,
insertos nos artigos 1o e 2o, da Lei no 8.072/90, não se sujeitando,
portanto, às rigorosas regras contidas nesta legislação.
Nesse sentido, pacífica a jurisprudência das
Cortes Superiores:
“HABEAS
CORPUS.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROGRESSÃO DO
REGIME PRISIONAL. NÃO EQUIPARAÇÃO A CRIME
HEDIONDO. O art. 2o, § 1o, da Lei 8.072/90 é explícito
ao fixar que somente o tráfico de entorpecentes (art. 12
da Lei 6.368/76) se assemelha aos crimes hediondos
para o fim de vetar a possibilidade de progressão do
regime prisional. O crime de associação para o
tráfico não está previsto na lista do art. 2o da Lei
8.072/90 e, portanto, a esse tipo não se aplica a
proibição do § 1o do artigo. Habeas corpus deferido
em parte.” (STF, HC 83656, Rel. Min. Nelson Jobim, 2a
Turma, j. 20/04/2004, DJ 28/05/2004) (grifou-se)
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO.
CRIME
NÃO
INCLUÍDO NO ROL DOS DELITOS HEDIONDOS
OU EQUIPARADOS. PROGRESSÃO DE REGIME.
LAPSO DE 1/6 A SER APLICADO. FLAGRANTE
ILEGALIDADE EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, passou a
inadmitir habeas corpus substitutivo de recurso próprio,
ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da
ordem
de
ofício
nos
casos
de
flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000619-96.2020.8.26.0496 - Voto no 21.524
5
constrangimento ilegal. - O Superior Tribunal de
Justiça entende que o delito de associação para o
tráfico de drogas não possui natureza hedionda,
por não estar expressamente previsto nos arts. 1o e
2o, da Lei n. 8.072/90. - Afastada a hediondez do
delito descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/06, deve
ser cumprido o lapso de 1/6 de pena para a
progressão de regime, não se aplicando o disposto
no art. 2o, § 2o da Lei n. 8.072/90. Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida de ofício, para determinar
que o Juízo das Execuções, analisando o caso
concreto, avalie a possibilidade de concessão ao
paciente da progressão de regime, afastando-se a
condição de hediondo do delito de associação para o
tráfico” (STJ, HC no 294935/SP, Rel. Min. Ericson
Maranho, j. em 12.02.2015) (grifos nossos).
Portanto, a fração do cumprimento da pena
para possibilitar eventual pleito de progressão de regime ou qualquer
outro benefício deverá guardar obediência ao disposto no artigo 112,
da Lei de Execuções Penais, isto é, deverá ser cumprido 1/6 ou 1/3 da
reprimenda para obtenção de benesses.
Assim sendo, dá-se provimento ao recurso
defensivo, determinando-se a retificação do cálculo.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator